Tribunal: TJDFT
Processo: 0711324-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711324-96.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ANDRE VINICIUS OLIVEIRA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA. VULNERABILIDADE DO SISTEMA BANCÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADA AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES OU ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelas defesas de Aleksander, André e Guilherme contra sentença que os condenou pelo crime de furto qualificado por fraude eletrônica (art. 155, § 4o-B, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por alegada ausência de imparcialidade do juízo; (ii) estabelecer se as provas são insuficientes para condenação ou se a conduta é atípica; (iii) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância; (iv) analisar a possibilidade de desclassificação para furto simples; (v) examinar o cabimento do privilégio do art. 155, § 2o, do Código Penal;e, (vi) averiguar a possibilidade de desclassificação para estelionato privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a alegação de parcialidade do juízo não encontra respaldo nas hipóteses de impedimento ou de suspeição previstas nos arts. 252 e 254 do CPP, tratando-se apenas de valoração probatória e jurídica, não há falar em nulidade da sentença. 4. Caso os extratos bancários juntados aos autos, aliado ao laudo pericial constando a instalação do aplicativo usado na fraude, indiquem a autoria e a materialidade do delito por parte do réu Alexsander, não há falar em absolvição por insuficiência probatória. 5. Restando comprovado conhecimento e aproveitamento da falha do aplicativo bancário para obtenção indevida de valores, está caracterizado o dolo da conduta, impossibilitando a absolvição por atipicidade da conduta. 6. Não há falar em quebra da cadeia de custódia se a defesa não demonstrou violação concreta de qualquer das etapas legais. 7. Diante do elevado valor subtraído, superior a 10% do salário-mínimo, bem como pelo relevante impacto à credibilidade da instituição financeira, inviável a aplicação do princípio da insignificância. 8. Caso a fraude tenha explorado vulnerabilidade do sistema, a conduta se subsume ao art. 155, § 4o-B, do CP, porque a lei prevê a incidência mesmo sem a violação de mecanismos de segurança. 9. Se os valores superam o salário-mínimo vigente na época dos fatos, o privilégio do art. 155, § 2o, do CP é inaplicável. 10. Se o delito não envolveu induzimento ou manutenção em erro da vítima, mas aproveitamento de falha sistêmica sem entrega voluntária do patrimônio, a desclassificação para estelionato privilegiado é inviável. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recursos conhecidos e não providos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 155, § 2o e § 4o-B, 171, § 1o, 33, § 2o, “c”, 44; CPP, arts. 252, 254 e 564, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025411, 0706635-87.2024.8.07.0019, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24.07.2025, DJe 08.08.2025; TJDFT, Acórdão 2030838, 0729488-41.2024.8.07.0003, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 05.08.2025, DJe 15.08.2025. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, § 4o-B, do Código Penal, defendendo o afastamento da qualificadora relativa à fraude por meio de dispositivo eletrônico, uma vez que não utilizou de qualquer artifício, ardil ou meio fraudulento para obter a vantagem indevida; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, sustentando a necessidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 155, § 4o-B, do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "A verificação de uma vulnerabilidade no aplicativo do banco BRB, aliada ao ato de agendar um pagamento via “pix” e, posteriormente, cancelá-lo, obtendo estorno de valor indevido, configura a fraude por meio eletrônico". (ID 76449357). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021